Tribunal: STF
Processo: Rcl 49181
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por William de Souza Azarias contra decisão do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do Processo nº 0005607-58.2018.8.19.0066.



    Narra o reclamante que a autoridade reclamada não conheceu do agravo em recurso extraordinário “em razão de um dos pedidos ter sido de objeto de reconhecimento da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 1030, I, do CPC”.



    Informa, ainda, que



    “[o]s fundamentos utilizados para a inadmissão foram suscintamente:



·     Tema n° 657: (ofensa à imagem) em relação às imagens divulgadas da prisão ilegal pela delegacia de polícia; EM RELAÇÃO A ESTA MATÉRIA DESISTIMOS DO EXAME E PEDIDO, pelo óbice apresentado, nos termos do artigo 1.030, I, a do CPC; 



·     EM RELAÇÃO A PRISÃO ILEGAL, MANDADO DE PRISÃO REVOGADO, E A EXIGÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, restou inadmitida nos termos da Súmula n. 279 do E. STF, na qual ousamos discordar; 



·      E por fim fundamenta a ausência de demonstração da repercussão geral. 



    Porém, em relação ao pedido em que foi inadmitido pelo Tema n° 657, que reconheceu a ausência de repercussão geral, por se tratar de objeto adjacente e secundário FOI REQUERIDA A DESISTÊNCIA, os termos do 998, Parágrafo único, do CPC:



    Nesse contexto, sustenta o reclamante que, tendo desistido do pedido no que se refere a parte da decisão agravada fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, requerendo o seguimento no tocante apenas aos demais pedidos, o feito deveria ter sido processado e remetido ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Requer que seja 



    “julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação, para PRESERVAR A COMPETÊNCIA DO E. STF, a fim de examinar a violação literal a CF dos artigos 5º, LXXV e 37, §6º e determinada a remessa dos autos ao E. STF para a regular apreciação do caso concreto, tendo em vista a desistência do pedido, adjacente e secundário, que inviabilizava o agravo em recurso extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    Na presente hipótese. alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso de agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    In casu, verifico que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário não só com base em precedente firmado em sede de repercussão geral (Tema n 657 RG), mas também em razão do óbice previsto na Súmula nº 279, bem como por entender que enfrentamento do decidido no acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional. Vide:



    “No tocante à alegação de violação ao artigo 5º, inciso X da Constituição Federal, no que concerne à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem e à honra, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 739.382/RJ, paradigma do Tema n° 657 (Responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem), afastou a repercussão geral por importar em ofensa reflexa à Constituição Federal eis que o julgamento da lide demandaria reexame de fatos, de regras contratuais e da legislação infraconstitucional. [...]



    Outrossim, no tocante ao princípio da publicidade, a Suprema Corte já decidiu que seu enfrentamento pressupõe a análise de legislação infraconstitucional, cuidando-se, então, de situação de ofensa indireta à Constituição, incapaz de justificar a via recursal excepcional. [...]



    Se não há repercussão geral nas causas em que se alegam situações de afronta indireta à Constituição Federal, logo, na forma do artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC, não há razão para dar seguimento ao recurso extraordinário interposto.



    Por fim, quanto às demais alegações de violação, cumpre, ainda, acrescentar que, conforme se verifica das razões recursais, em que pesem as alegadas violações à Constituição, o que o recorrente pretende é a revisão do julgado com o reexame e nova valoração do contexto fático-probatório presente nos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Impositiva, no caso concreto, a aplicação do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.” (edoc. 7).



    Contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, julgado pela autoridade reclamada em decisão assim fundamentada:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário (fls.378/393), com fundamento no artigo 1042 do CPC, interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (fls. 361/367).



    O recurso, porém, é manifestamente incabível, senão confira-se a exceção do art. 1.042, caput, in fine:



    Art. 1.042, caput. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos



    Com efeito, a denegação de seguimento (ou seja, decisão nos termos do art. 1.030, inciso I) a recurso com base em entendimento firmado em sede de regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos não enseja agravo em Recurso Extraordinário nem agravo em Recurso Especial. 



    Contra tal decisum somente cabe agravo interno ao Órgão Especial desta Corte, que examinará eventual distinção do caso concreto em relação ao paradigma, conforme claro comando do art. 1.030, § 2º, do CPC: ‘da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021’.



      O agravo previsto no art. 1.042 do CPC tem lugar apenas no caso de inadmissão – propriamente dita – do recurso, com esteio no inciso V do art. 1.030, consoante regra estampada no § 1º do mesmo dispositivo, hipótese distinta da espécie.



    A propósito, é bem de ver que, diante da literalidade legal, os Tribunais Superiores têm reputado inviável até mesmo eventual aplicação do princípio da fungibilidade em casos como o dos autos.



    Tampouco é autorizada a simples remessa do agravo do art. 1.042 aos Tribunais de Superposição quando indevidamente manejado contra decisão fundada no art. 1.030, I, do CPC. Afinal, não se trata de usurpação de competências superiores, senão exercício de competência própria deste Tribunal local.



    Nessas circunstâncias, a única solução é o não conhecimento do incabível agravo do art. 1.042, conforme sedimentado assim pelo Eg. Supremo Tribunal Federal como pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça” (edoc. 10).



    Conforme parte final do art. 1.042, caput, do CPC, o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) é excetuado quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos.



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC. Vide:



    “Art. 1.030. […]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”



    Entretanto, após compulsar os autos, verifico que, na petição do agravo interposto pelo ora reclamante, foi apresentado tópico no qual expressamente solicitou a desistência do pedido no que se refere ao exame da violação à imagem e honra (negado com fundamento no Tema nº 657 - edoc. 11, p. 3).



    Ademais, conforme visto, a decisão de inadmissibilidade não se baseou, unicamente, na aplicação de entendimento firmado em repercussão geral. Houve a conclusão da necessária análise da legislação infraconstitucional e a aplicação da Súmula nº 279/STF.



    A inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento na ofensa reflexa à Constituição e em súmula desta Suprema Corte, não é alcançada pela ressalva contida na parte final do art. 1.042, caput, do CPC, razão pela qual entendo configurada a usurpação da competência do STF para apreciar o agravo em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É improcedente a reclamação, por usurpação de competência, nos termos da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, quando o recurso de agravo (art. 544 do CPC) ataca inadmissão do recurso extraordinário com fundamento em precedente da sistemática da repercussão geral. 2. Não é cabível o manejo de reclamação para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. 3 Agravo regimental, interposto em 23/06/2016, a que se nega provimento” (Rcl nº 24.145/AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/10/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA SÚMULA N. 727 NÃO CONFIGURADA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 35.383/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/10/19).



    Em observância aos princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, entendo que, embora acolhida a tese de usurpação da competência do STF, a procedência desta reclamatória dispensa o envio dos autos originários a esta Suprema Corte.



    Essa solução não é inédita na Corte, sendo adotada em sede de reclamação constitucional que, embora acolha a tese de usurpação da competência do STF por uso da ação civil pública como sucedâneo de ação do controle concentrado de constitucionalidade, dispensa o envio dos autos originários quando verificada a ausência de legitimidade do autor da ACP para propor ação de controle abstrato na Suprema Corte. Vide:



    “RECLAMAÇÃO. CONTROLE CONCENTRADO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AS AÇÕES EM CURSO NA 2. E 3. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO - OBJETO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO - NÃO VISAM AO JULGAMENTO DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA CONCRETA, MAS AO DA VALIDADE DE LEI EM TESE, DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPREMO TRIBUNAL (ARTIGO 102-I-A DA CF). CONFIGURADA A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO PARA O CONTROLE CONCENTRADO, DECLARA-SE A NULIDADE "AB INITIO" DAS REFERIDAS AÇÕES, DETERMINANDO SEU ARQUIVAMENTO, POR NÃO POSSUIREM AS AUTORAS LEGITIMIDADE ATIVA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE” (Rcl nº 434/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 9/12/94).



    Assim, passo à análise do agravo em recurso extraordinário, por meio do qual se busca o provimento do apelo extremo interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustentando-se a violação dos artigos 5º, inciso X e LXXXV, e 37, § 6º, todos da Constituição Federal.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário nos autos do Processo nº 0005607-58.2018.8.19.0066.



    Observados os princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, dispenso o envio dos autos originários a esta Suprema Corte e nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF), bem como determino a juntada da cópia desta decisão nos autos de origem.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente